Tribunal: STF
Processo: RE 729631
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-08
Data de publicação: 2018-08-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes.



    1.A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.